Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-21.2016.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - CPF: 581.687.291-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA DE BARROS RODRIGUES - CPF: 396.152.781-49 (AGRAVADO), ALCIONE RITA FORNAROLLI MOREIRA - CPF: 567.204.671-15 (AGRAVADO), IENE APARECIDA DE SOUZA HERNANDES - CPF: 711.268.646-68 (AGRAVADO), EURENI HISSONG PESSOA - CPF: 047.448.898-59 (AGRAVADO), MARIA SELMA PEREIRA CANTAO VELOSO - CPF: 567.202.111-53 (AGRAVADO), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DETERMINAÇÃO FIXADA NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso de Agravo de Instrumento submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7551336.

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO no cumprimento de sentença, objetivando a reforma da decisão objurgada que homologou os cálculos apresentados, sem proceder com a liquidação de sentença por arbitramento.

3.

Havendo determinação expressa no Acórdão para a prévia liquidação para apuração do percentual e, do
quantum
da defasagem remuneratório, por obvio que não há possibilidade de realização por simples cálculo aritmético, sendo exigível que se proceda com a liquidação por arbitramento.

4. Liminar ratificada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e

homologou os cálculos judiciais confeccionados, com a incorporação de 11,98% em decorrência da defasagem advinda da conversão da URV e ordenou a requisição do pagamento da quantia exigida.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que nos autos da Apelação no 88079/2015 houve a determinação de liquidação de sentença por arbitramento, para fins de apuração da efetiva defasagem salarial e do percentual devido.

Argumenta que a aplicação do percentual de 11,98% mediante simples cálculo aritmético configura ofensa à coisa julgada.

Sustenta que se mostra imprescindível a realização de perícia contábil no caso concreto, para se apurar a efetiva defasagem remuneratória e evitar eventual pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e na analise do mérito o provimento do recurso, reformando a decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi concedido em decisão de ID

177760.

Em contrarrazões, os Agravados postulam pela manutenção da decisão proferido pelo Juízo de Origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020